Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROUBO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o acervo probatório é coeso e harmônico no sentido da prática do delito tipificado no artigo 344, caput, do Código Penal, não prospera a tese absolutória por não constituir o fato infração penal ou por insuficiência probatória.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o delito de coação no curso do processo é crime formal e, portanto, consuma-se com o emprego da violência ou da grave ameaça contra qualquer pessoa que é chamada a intervir no processo, com o objetivo de obter favorecimento próprio ou alheio.
3. Havendo nos autos provas suficientes de que o acusado agiu auxiliado por terceiro em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas, inviável o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas.
4. Em que pese a pena cominada ao réu ser inferior a 8 anos e superior a 4 anos, a reincidência - aliada à existência de circunstância judicial desfavorável - autoriza a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda,
5. Recurso conhecido e desprovido.